Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PERCENTUAL NÃO COMPROMETE A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é se a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada compromete sua subsistência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência moderna admite a penhora parcial de salários, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC).
4. No presente caso, o recorrido é servidor público do GDF. Considerando que a decisão agravada determinou a penhora de 10% sobre o salário líquido, extrai-se que o agravante ainda permanecerá com renda suficiente para mantença de sua subsistência de forma digna.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.